Tribunal: TJES
Processo: 5006748-34.2024.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Vigilância Sanitária e Epidemológica
Data de julgamento: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006748-34.2024.8.08.0030
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: MUNICIPIO DE LINHARES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. IRREGULARIDADES E INÉRCIA ADMINISTRATIVA. INTERVENÇÃO JUDICIAL LEGÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Apelação cível interposta por Município contra sentença que determinou a adoção de medidas para correção de irregularidades estruturais e sanitárias em Unidade Básica de Saúde (UBS). O pedido principal visa compelir o ente público a sanar deficiências constatadas em inspeções da Vigilância Sanitária Municipal, cujos relatórios apontam falhas persistentes não resolvidas desde 2021, mesmo após concessão de prazos administrativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em avaliar a legitimidade da intervenção do Poder Judiciário para impor ao Município a correção de irregularidades estruturais e sanitárias em UBS, diante da omissão administrativa prolongada.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A saúde é direito social fundamental e dever do Estado, conforme os arts. 6º e 196 da CF/1988, exigindo atuação efetiva do poder público para sua concretização.

Os relatórios da Vigilância Sanitária comprovam falhas sanitárias e estruturais graves e persistentes, incompatíveis com o funcionamento seguro da unidade de saúde.

As irregularidades violam normas técnicas cogentes da ANVISA (RDC n. 63/2011 e RDC n. 15/2012), comprometendo a segurança dos serviços prestados.

A alegação de que se tratam de falhas estéticas é refutada pelas evidências técnicas dos autos.

A inércia administrativa afronta o princípio da eficiência e evidencia descaso com o dever de proteção à saúde da população.

A jurisprudência do STF admite a intervenção judicial para assegurar direitos fundamentais diante da omissão estatal, especialmente na área da saúde.

A continuidade do funcionamento da UBS em condições insalubres não afasta a necessidade de correção das falhas constatadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O Poder Judiciário pode impor medidas ao ente público para correção de irregularidades em unidades de saúde, quando configurada omissão administrativa que comprometa direitos fundamentais.

A existência de falhas sanitárias e estruturais graves, comprovadas por órgãos competentes, legitima a intervenção judicial para assegurar o direito à saúde.

A alegação de funcionamento da unidade de saúde não afasta a obrigação de observância das normas técnicas de segurança e salubridade.

Dispositivos relevantes citados
: CF, arts. 6º e 196; RDC ANVISA n. 63/2011; RDC ANVISA n. 15/2012.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA E
APELA
ÇÃO CÍVEL N.
5006748-34.2024.8.08.0030.

APELANTE: MUNICÍPIO DE LINHARES.

APELAD
O
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

RELATOR: DESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

VOTO

A
controvérsia recursal reside na avaliação da legitimidade da intervenção do Poder Judiciário para obrigar o Município
a
pelante a sanar irregularidades estruturais e sanitárias em uma Unidade Básica de Saúde (UBS).

A Constituição Federal estabelece, em seus artigos 6º e 196, que a saúde é um direito social fundamental e um dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

No
caso, os documentos juntados aos autos pelo
autor
demonstram que as fiscalizações na UBS do Centro, realizadas pela Vigilância Sanitária Municipal, resultaram em relatórios que apontavam inúmeras irregularidades persistentes. É fato incontroverso que as adequações exigidas não foram sanadas pelo Município em tempo razoável, tampouco após a concessão de sucessivos prazos administrativos desde 2021.

O Município buscou minimizar as falhas, argumentando que se tratam de meros reparos pontuais e questões estéticas, inseridas na rotina normal de manutenção de qualquer prédio. No entanto, o detalhamento das não conformidades (
id
13086918,
p
. 5-22) refuta essa alegação. As exigências decorrem de normas técnicas cogentes, como a RDC n. 63/2011 e a RDC n. 15/2012 da ANVISA, que tratam de Boas Práticas de Funcionamento para Serviços de Saúde e processamento de produtos para saúde, respectivamente.

Exemplos de falhas incluem: a presença de ferrugem em macas, mesas e armários (o que compromete a higienização e segurança sanitária); a existência de ralos comuns em áreas molhadas (facilitando o risco sanitário); lixeiras abertas ou inadequadas para resíduos infectantes; presença de buracos no forro do consultório odontológico; e falhas críticas na Central de Material Esterilizado (CME), como bancadas insuficientes, identificação inadequada de invólucros e ausência de controle de monitoramento da autoclave. Tais deficiências afetam diretamente a qualidade, a segurança e a salubridade do serviço de saúde oferecido, expondo a riscos tanto os usuários quanto os profissionais.

A inércia administrativa, evidenciada pela falta de comprovação de saneamento das falhas ao longo de anos, demonstra
inobservância
do
p
rincípio da
e
ficiência e no dever de cuidado com a população.

A
intervenção judicial em questão é plenamente legítima e encontra amparo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. O Poder Judiciário pode, e deve, atuar para assegurar a concretização de direitos fundamentais em face da inércia ou omissão estatal, sem que isso configure usurpação da função executiva, especialmente em áreas essenciais como a saúde.

A mera alegação de que a UBS está funcionando, desacompanhada da comprovação de que as falhas sanitárias e estruturais foram corrigidas, não é suficiente para afastar a intervenção judicial. O funcionamento precário ou em condições insalubres não satisfaz a exigência constitucional de um serviço público de saúde eficiente e seguro.

Posto isso,
nego provimento ao recurso e em sede de remessa necessária mantenho a respeitável sentença.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanhar o voto do eminente relator.